Tribunal: TJSP
Processo: 1503663-43.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo impróprio – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Pena – Dosimetria – Reprimenda bem dosada – Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELO DESPROVIDO.